Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750628-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BRITO RIOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO BRITO RIOS contra decisão (ID 208840713) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, determinou que a pesquisa no sistema Sisbajud, com reiteração da ordem por 30 dias, seja realizada após o fim do recesso judiciário. Em suas razões (ID 66685453), o agravante alega que: 1) recesso forense ocorrerá a partir de 20/12/2024; 2) a decisão proferida em 26/11/2024 antecipou o recesso forense; 3) não há motivo plausível para procrastinação da medida constritiva; 4) o fato de estar há quase 30 dias do recesso forense permite a realização do bloqueio judicial; 5) no recesso são suspensos apenas os prazos processuais, as audiências e as sessões de julgamento; 6) parte do débito consiste em verba alimentar, pois decorre de honorários advocatícios. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência para determinar o bloqueio judicial via Sisbajud em favor do autor, independentemente da suspensão por recesso forense. Alternativamente, renuncia a modalidade reiterada (teimosinha) para que haja a imediata continuidade da satisfação do crédito ou para que altere o limite de prazo de bloqueio para 5 dias consecutivos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Deferida a tutela antecipada recursal (ID 66801198). Cooperativa apresenta agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal. Sustenta que: 1) não há urgência para concessão da medida; 2) o juízo de origem assegurou o direito de defesa à parte devedora; 3) houve preclusão consumativa do pedido do credor. Requer, liminarmente, a suspensão do feito da origem. No mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal (ID 67304264). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 69357070). Em 28/2/2025 foi proferida sentença que extinguiu o processo em face do pagamento, nos termos dos arts. 513 e 924, II, ambos do Código de Processo Civil (ID 227807020, autos de origem). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e agravo interno interpostos, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator